Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702101-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO OTÁVIO CALDATTO WUTKE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA. 1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. No caso concreto, tratando-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de suposta inadequação de atualização dos valores depositados na conta PASEP, supostos desfalques, ou descontos indevidos, seriam comprováveis mediante simples extratos. Porém, além de não o fazer, as alegações de que o Banco praticou erro são genéricas, o que é incompatível com o objetivo da realização de exame pericial. 1.2. Sendo do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), juntando, no caso dos autos, planilha evolutiva dos valores que entende devidos, e tendo o d. Magistrado sentenciante, motivadamente, apreciando o laudo particular anexado à exordial, demonstrado a inadequação dos cálculos elaborados em compasso com os parâmetros legais estabelecidos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 5. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória, a título de danos materiais e morais, deduzida na inicial. 6. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I; 357; 370, parágrafo único; e 492, todos do CPC, defendendo a existência de nulidade, em razão de omissão na sentença quanto aos pedidos de redistribuição do ônus da prova e de produção de prova pericial contábil. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio da congruência, porquanto a irregularidade do procedimento resultou em decisão de mérito alheia às razões de fato e aos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos aos artigos 355, inciso I; 357; 370, parágrafo único; e 492, todos do CPC. Isso porque a Turma julgadora assentou que: “Rememore-se que a mera discordância da parte autora com a conclusão adotada pelo d. Magistrado de primeiro grau não configura, por si só, o cerceamento de defesa apto a desafiar o reconhecimento de nulidade da sentença. Constatado que é o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, devendo juntar, no caso dos autos, planilha evolutiva dos valores que entende devidos, e tendo o juízo a quo, motivadamente, apreciado o laudo particular anexado à exordial (ID 54410510), demonstrando a sua inadequação, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer possibilidade de negativa de prestação jurisdicional. Portanto, verifica-se que o d. Magistrado sentenciante examinou na íntegra toda a controvérsia exposta pelas partes e o acervo probatório que envolveu a lide, de forma clara, lógica e coerente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de perícia contábil, prova cuja produção sequer foi requerida pelo recorrente na réplica (ID 54410548). Por fim, relevante destacar que a ausência da decisão saneadora para decidir acerca do pedido de inversão do ônus da prova não implicou em prejuízo ao apelante, porquanto a r. sentença recorrida consignou, expressamente, que a relação jurídica havida entre as partes constitui liame que, por seu conteúdo e objeto (participação no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP), estaria regida por disciplina jurídica específica (Lei Complementar no 26/1975), não constituindo, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, liame de natureza consumerista.” (Id. 56997529). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, o STJ já decidiu nesse sentido: “O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção da prova requerida pela ora recorrente. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.782.979/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos. A modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003